Tribunal: TJDFT
Processo: 0727019-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA EM CONTRADIÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CAUSA MADURA. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1050 DO STJ. CONSTATADA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. BENEFÍCIO MANTIDO. MÉRITO. UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DOS ÍNDICES OFICIALMENTE ESTABELECIDOS PARA CORREÇÃO DO SALDO DO PASEP. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. IMPROCEDÊNCIADO PEDIDO.

1. A existência de contradição das razões de decidir com o dispositivo da sentença, enseja a nulidade absoluta do julgado, porquanto carece a sentença a fundamentação, em manifesto confronto ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Aplica-se a teoria da causa madura com fulcro no artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade, quando já suficientemente instruído o feito para julgamento do mérito.

3. Constatada a ausência de fundamentação com a consequente contradição adotada pelo dispositivo sentencial, não há óbice a que o vício seja afastado pela instância revisora tendo em vista o efeito translativo inerente ao recurso de apelação contido no artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual serão "objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro"

4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (STJ, TEMA 1050).

5. In casu, tendo em vista que a causa de pedir da ação se refere a restituição de valores alegadamente subtraídos da conta do PASEP de titularidade da autora, bem como a não aplicação da correção monetária devida, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A é medida que se impõe, nos termos da tese jurídica estabelecida.

6. Consoante entendimento do C. STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos a desfalque na conta do PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sobretudo quando tratarem de má gestão do banco, de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária.

7. Consoante orientação jurisprudencial firmada pelo c. STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.895.936/TO, no 1.895.941/TO e no 1.951.931/DF, afetados sob o Tema no 1.150, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, o qual, in casu, não transcorreu.

8. Nos pedidos de revogação da gratuidade de justiça, o ônus da demonstração da capacidade econômica da parte que foi agraciada com a benesse é do impugnante, que, por sua vez, deverá embasar seus argumentos com provas concretas. Ausente a comprovação das alegações de que a parte impugnada não necessita da gratuidade de justiça, impõe-se a manutenção do benefício.

9. Constatada a fragilidade nos cálculos apresentados pela parte autora, ante a utilização de índices divergentes dos aplicáveis ao PIS/PASEP nos cálculos juntados, o julgamento de improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe, já que ausente a comprovação da utilização equivocada dos índices oficiais.

10. Rejulgamento promovido. Apelação cível conhecida, preliminar de nulidade da sentença decretada de ofício. Sentença cassada. Julgamento na forma do art. 1.013, §3o, do CPC e aplicação do efeito translativo do recurso. Demanda julgada improcedente. Recurso de apelação julgado prejudicado.